Tribunal: STF
Processo: HC 240387
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Adenilson da Luz dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no AREsp nº 2.341.569/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se da inicial que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Neste writ, a impetrante diz presente constrangimento ilegal ante alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia.



    Ao fim, requer:



    “(...) seja concedida ordem de Habeas Corpus, para que seja reformado v. Acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, declarando-se a nulidade da presente decisão a fim de que seja proferida outra em seu lugar, diante do evidente error iuris in judicando proveniente de equívoco na inclusão de expressões na sentença de pronúncia, de modo que houve afronta o §1º do artigo 413 do CPP e quanto por contrariedade ao art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Constituição da República.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal – CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 



    2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal –CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença. 



    3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito" (AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, tal como referido pelo Tribunal local, a decisão de pronúncia na qual se alega excesso de linguagem, “ao afirmar que os indícios de autoria e a materialidade estavam presentes, (...) apenas apontou os elementos em que [se] sustenta (...), conforme o exige o referido preceito legal”.



    Como visto, o Juízo da pronúncia referiu apenas aos fatos e às provas, segundo a denúncia, com vistas a justificar a imputação, sem qualquer manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. A esse respeito, anoto:



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente